Tribunal: TJDFT
Processo: 0731862-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0731862-44.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO MENDES LEAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado PAULIANO PEREIRA DE OLIVEIRA em favor de FRANCISCO MENDES LEAL, objetivando a revogação da sua prisão preventiva. Intime-se o impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, o auto de prisão, a decisão que decretou a prisão preventiva e eventual denúncia. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 5 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador